Tribunal: TJSP
Processo: 1007534-56.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO e CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO e CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória.
2 – Código de Defesa do Consumidor - Ilidível a natureza consumerista da relação havida entre as partes, o microssistema protetivo deve ser aplicado, assim como os princípios dele decorrentes.
3 – Prescrição ânua - O termo inicial de contagem, deve ser a data da ciência inequívoca da recusa do pagamento do seguro.
4- Indenização devida – Cláusulas contratuais que garantem o pagamento de renda mensal por invalidez, sem fazer distinção entre permanente ou provisória. Ainda, há cláusula que garante o resgate do pecúlio e da capitalização. Segurado que preencheu aos requisitos estabelecidos. Recusa injustificada.
5 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007534-56.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL
APLUB e UNIÃO SEGURADORA S/A VIDA E PREVIDÊNCIA, é apelado
GERALDO MAJELA DE ANDRADE SILVA (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
3
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL APLUB e UNIÃO SEGURADORA S/A VIDA E PREVIDÊNCIA
APELADO: GERALDO MAJELA DE ANDRADE SILVA
COMARCA: PIRACICABA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA
MACIEL
(mlf)
EMENTA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

PRESCRIÇÃO
e
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DO CDC
SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 Cerceamento de defesa Inocorrência - Deve-se atentar que
o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de Processo
Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende
desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a
comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que
não têm qualquer aptidão probatória.
2 Código de Defesa do Consumidor - Ilidível a natureza
consumerista da relação havida entre as partes, o
microssistema protetivo deve ser aplicado, assim como os
princípios dele decorrentes.
3 Prescrição ânua - O termo inicial de contagem, deve ser a
data da ciência inequívoca da recusa do pagamento do seguro.
4- Indenização devida Cláusulas contratuais que garantem o
pagamento de renda mensal por invalidez, sem fazer distinção
entre permanente ou provisória. Ainda, há cláusula que garante
o resgate do pecúlio e da capitalização. Segurado que
preencheu aos requisitos estabelecidos. Recusa injustificada.
5 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
4
RECURSOS IMPROVIDOS
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
567/574, integralizada pela r. decisão de fls.679, cujo relatório se adota, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para confirmar a tutela de urgência concedida
(pagamento de renda mensal por invalidez, pelo período de 12 meses, no valor mensal
de R$ 6.842,58), bem como, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos
valores pagos pelo autor a título de pecúlio e capitalização, no total de R$ 447.726,98 e
R$ 42.900,00 com correção monetária desde o ajuizamento da ação e incidência de juros
de mora de 1% ao mês a contar desde a citação. Rejeitou o pedido de indenização por
danos morais. Ante a sucumbência parcial, determinou que cada parte arcasse com as
custas e despesas processuais que suportou e ao pagamento dos honorários do patrono
da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC, vedada a compensação e observada a gratuidade concedida ao autor.
Irresignadas, as requeridas recorreram.
A Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil APLUB
(sob intervenção) alegou, preliminarmente: incompetência territorial, posto que tem sede
na Comarca de Porto Alegre/RS; prescrição; da necessidade de suspensão do processo,
ante o decreto de liquidação extrajudicial. No mérito, alegou que o autor teria feito pedido
com base no plano de códigos 203 e 250, contudo, a i. Magistrada teria fundamentado a
sua r. decisão nas garantias previstas no cód. 298 do regulamento do seguro. Aduziu
mais que a APLUB era parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, posto que
não faz parte do mesmo grupo econômico que a corré União Seguradora. Alegou ser
mera estipulante, não podendo atuar como seguradora. Requereu a concessão da
gratuidade judiciária. Pediu a reforma da r. sentença com o reconhecimento da
impossibilidade de restituição das contribuições vertidas aos planos de pecúlio/risco e
seguro, bem como observando-se as regras regulamentares atinentes aos planos
discutidos. Requereu que fosse afastada a aplicação do CDC e, em consequência, a não
aplicabilidade do art. 42.
A União Seguradora S/A, em suas razões recursais, alegou que o
julgamento fora ultra e extra petita, posto que na petição inicial não havia o pedido de
condenação da seguradora ao pagamento do pecúlio em vida e ou da capitalização.
Aduziu mais que, na petição inicial a parte autora fez pedidos distintos e em nenhum
momento requereu o reconhecimento de solidariedade. Impugnou a existência de grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
5
econômico. Aduziu que houve cerceamento de defesa. No mérito requereu a revogação
da antecipação de tutela e a reforma da r. sentença quanto à condenação ao pagamento
mensal da por incapacidade temporária. Pediu a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
Parecer da R. Procuradoria Geral de Justiça, pugnando pelo não
provimento dos recursos.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer onde o autor alegou que no ano de
1993, contratou os serviços de “Seguro, Pecúlio em Vida e Capitalização” prestados pela
corré APLUB. Aduziu mais que, em 2017, foi diagnosticado com uma doença
neurodegenerativa, denominada Demência Fronte Temporal DFT. Referido fato foi
comunicado às rés. Contudo, houve recusa no pagamento, sob o fundamento de que a
“Renda Temporária por Invalidez” não é devida em casos de moléstias permanentes
como a que acometeu o autor. Alegou também, que houve recusa ao levantamento dos
pecúlios em vida e dos títulos de capitalização, bem como do pagamento da Renda
Mensal por Invalidez, sob o fundamento de que houve um “suposto” pedido de
cancelamento. O autor impugnou o pedido de cancelamento. Requereu que ao caso
fosse aplicado o CDC.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo recursos das rés.
Preliminarmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade formulada
pela corré APLUB.
Efetivamente, os documentos juntados a fls. 889/890, comprovam que a
requerida APLUB apresentou resultado negativo em seus últimos balanços. Ademais, o
Interventor Substituto da instituição firmou declaração no sentido de que a receita da
entidade era insuficiente para o pagamento das custas e despesas processuais.
Ademais, o parecer da E. Procuradoria Geral de Justiça é no sentido de conceder o
benefício. Logo, CONCEDO o benefício da gratuidade judiciária à corré APLUB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
6
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, formulada pela corré União,
ante o julgamento antecipada lide, entendo que ela não prospera.
Isso porque, a prova é essencialmente documental, não sendo necessária a
realização de outras.
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código
de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende
desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos
incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória.
Ilidível a natureza consumerista da relação havida entre as partes, o
microssistema protetivo deve ser aplicado, assim como os princípios dele decorrentes
Portanto, é o caso de caracterizar a relação como sendo de consumo, já
que na exata forma definida pelo legislador, conforme preceitua o respectivo código em
seus arts. 2o e 3o, aa requeridas, são fornecedoras de serviços, pois prestam serviço,
exatamente como preceitua o art. 3o já mencionado, sendo definido como serviço, no §2o
do mesmo artigo “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito”; e, por seu turno,
definido como sendo consumidor, “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”, definição na qual se inclui, perfeitamente, a
apelante.
Na autorizada doutrina de RIZZATTO NUNES “consumidor é a pessoa
física, a pessoa natural e a pessoa jurídica.
Assim, verifica-se que não é fato de ser pessoa natural ou pessoa jurídica
que caracteriza a relação de consumo, mas sim o fato de ela ser ou não destinatária final
do produto ou serviço e ser vulnerável em relação ao fornecedor.
De tal sorte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da
interpretação, em especial o artigo 3o, de forma teleológica, a partir da teoria maximalista,
que impõe a aplicação da Lei 8.078/90 com base no reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor, pessoa física ou jurídica, no mercado de consumo (art. 4o, inciso I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
7
Por fim, importante ressaltar nesse particular, que diante da hipótese de ter
ocorrido violação ao Código de Defesa do Consumidor, de rigor que seja aplicada a regra
da competência do foro da residência do consumidor, ficando afastada, portanto, a
alegação de incompetência.
Preliminarmente, deve ser observado que o contrato firmado entre as partes
tem natureza de seguro e não de previdência privada. E nestes termos, a prescrição é
ânua, conforme prevista na legislação civil em vigor.
Entretanto, o termo inicial de contagem, deve ser a data da ciência
inequívoca da recusa do pagamento, por parte da seguradora.
No caso dos autos, o sinistro foi comunicado em 13 de novembro de 2017
(fls.33) e a ciência do indeferimento se deu em 17 de janeiro de 2018 (fls.65 data da
correspondência enviada ao autor). A presente ação foi interposta em 10 de maio de
2018. Logo, deve ser afastada a tese de prescrição.
Também, não é o caso de determinar a suspensão do processo, em
decorrência da decretação da intervenção da apelante APLUB. Isso porque, conforme
bem consignou a Excelentíssima Procuradora Geral de Justiça “há notícia de possíveis
fraudes na decretação dessa liquidação, o que fez com que a Desembargadora Federal
Marga Barth Tessler, da 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em Porto
Alegre, tornasse sem efeito a referida portaria.” (fls. 862).
Ainda, não prospera a alegação de julgamento extra ou ultra petita, ante a
condenação solidária das rés ao pagamento dos valores pagos pelo autor a título de
pecúlio e capitalização. As verbas são devidas, em decorrência do contrato firmado, entre
as partes, onde a corré União Seguradora figurou como contratada, a APLUB como
estipulante e o réu segurado.
No mérito, o recurso não prospera.
Consta da apólice a cobertura securitária na hipótese de invalidez por
doença. E no “Regulamento do Seguro de Renda Mensal Temporária por Invalidez”,
constou expressamente no artigo 3o que: “A renda mensal temporária por invalidez
consistirá em um valor prefixado para cada faixa do seguro, pago ao segurado que ficar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
8
comprovadamente, afastado de qualquer tipo de trabalho remunerado por doença ou
acidente pessoal(4o). No referido dispositivo não há distinção entre invalidez temporária
ou permanente. Há, apenas, uma limitação quanto ao tempo de recebimento do benefício
no parágrafo primeiro. Ainda, cabe ressaltar que a corré APLUB enviou correspondência
ao autor, em 06 de julho de 2017, esclarecendo sobre o benefício da renda temporária
(fls.52).
Portanto, mesmo ante o caráter permanente da invalidez que acomete o
autor, ele tem direito ao recebimento da indenização, até o limite estabelecido no § 1o, do
artigo 3o, do Regulamento, ou seja, por doze meses (fls.71).
Em relação ao pedido de resgate dos valores pagos a título de pecúlio e
capitalização, o artigo 17 do regulamento dispõe expressamente que:
Art. 17 Tendo em vista o regime de capitalização adotado neste plano, o
participante, após 10 (dez) anos de permanência no Plano, e desde que
pagas as contribuições correspondentes, poderá resgatar 90% (noventa
por cento) da sua Reserva Matemática de Benefícios a Conceder,
referente ao benefício de Pecúlio. (fls.367).
Logo, uma vez que o autor preencheu os requisitos estabelecidos no artigo
17 do “Regulamento do Plano Pecúlio Resgatável com Antecipação do Benefício”,
patente a obrigação das rés no pagamento.
Assim, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-
se que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a
reiteração de questões já enfrentadas pela decisão de primeiro grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-56.2018.8.26.0451 -Voto no 29421
9
Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, passo a majorar os honorários
advocatícios devidos ao patrono do autor, para 15% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora